Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752491-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAIS OLIVEIRA REIS EMBARGADO: GEBER LAEL DE SOUZA TEIXEIRENSE, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de abril de 2021 13:45:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador